Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703773-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: L. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO MAYER DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por L.R.M., menor representado por R.M.S. em face de ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL por alocação do menor em Classe de Integração Inversa, em suposta desatenção ao seu diagnóstico de T.E.A. No despacho constante do ID 68554021, o Impetrante foi intimado a se manifestar sobre o cabimento do mandado de segurança, acostando petição constante do ID 68669539. Não foram recolhidas custas de preparo. Considerando as regras procedimentais do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sobremaneira para concessão de liminar, entendo que deve haver notificação prévia da autoridade coatora para prestar informações, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009. INTIME-SE a autoridade coatora para prestar informações. Após, encaminhe-se o feito para a Procuradoria de Justiça, tendo em vista se tratar de interesse de menor. Após, retornem os autos para decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025 11:29:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador